Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-23.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Serviços Bancários – Correção monetária a partir do ajuizamento da ação – Juros de mora a partir da citação - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005679-23.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
COOP CRÉDITO MÚTUO PROF ÁREA SAÚDE E PEQUENOS EMPRESARIOS
MICROEMP MICROEMPR ARARAQ REGIÃO SICREDI C/N - SP, são embargados
BENTO MARQUES DA SILVA JUNIOR, ELIMAR LOGISTICA LTDA e FELIPE
MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005679-23.2018.8.26.0037/50000 -Voto no
2
VOTO No 37440
EDCL. No: 1005679-23.2018.8.26.0037/50000
FORO: ARARAQUARA
EBTE.: COOP. CRÉDITO MÚTUO FROF. ÁREA SAÚDE E PEQUENOS
EMPRESÁRIOS MICROEMP. MICROEMPR. DE ARARAQ. REGIÃO
SICREDI C/N SP
EBDO.: BENTO MARQUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência Serviços Bancários Correção monetária a partir
do ajuizamento da ação Juros de mora a partir da citação -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 309/315, que negou provimento aos recursos de apelações
interpostos, mantendo a r. decisão em primeiro grau que julgou parcialmente
procedente o pedido e condenou os réus a pagar a quantia de R$23.642,29 à
autora, corrigido monetariamente, segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a contar do ajuizamento da demanda mais juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, vez que não analisou que os critérios para a atualização do débito
oriundos do inadimplemento de cédula de crédito bancário são distintos dos
débitos de origem judicial, logo, não se admite a incidência do art. 1o da Lei
6.899/81. Argumenta que o recálculo do débito na inicial foi realizado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005679-23.2018.8.26.0037/50000 -Voto no
3
base nos termos do contrato e que a dívida é considerada líquida, visto que o
cheque empresarial foi repactuado. Aduz que, pelo fato do contrato firmado
entre as partes ser considerado válido, a cláusula que se refere ao critério
para o cálculo de atualização deve ser aplicada na situação. Por fim, pretende
o prequestionamento da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão não é
omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que os juros de mora
devem incidir a partir da citação em obediência ao disposto no art. 405 do
Código Civil e a correção monetária será contada a partir do ajuizamento da
ação, posto que a demanda não versa sobre valor da obrigação certo e líquido.
Manifestou esta C. Câmara, in verbis:
“Nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o da Lei no 6.899/81,
não versando a causa sobre execução de obrigação certa
e líquida, a correção será calculada a contar do
ajuizamento da ação.
De outro lado, os juros moratórios incidem a partir da
citação que, dentre outros efeitos, constitui em mora o
devedor (art. 240 do CPC).
Confira-se:
“Ação Ordinária para cobrança de cheque prescrito.
Correção monetária. Termo inicial. Incide a correção a
partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43). Caso em
que ficou estabelecida a data de emissão do cheque. 2.
Juros de mora. Contam-se da citação inicial. 3. Recurso
especial conhecido e provido em parte. (REsp. 55.932/RS,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 19/03/2007, p.322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005679-23.2018.8.26.0037/50000 -Voto no
4
Neste sentido segue o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
*CAMBIAL Duplicata - Ação de cobrança - Declaratória de
inexigibilidade de débito - Inexistência de prova Nota
fiscal e comprovante de entrega que evidenciam que a
mercadoria foi recebida pela municipalidade
Não
demonstrado fato apto a desconstituição do título -
Correção monetária - Termo inicial - A partir do
vencimento das duplicatas - Juros de mora que decorrem
de imposição legal e devem incidir a partir da citação, no
patamar de 1% ao mês a partir entrada em vigor do novo
Código Civil Sentença reformada em parte - Recurso da
municipalidade não provido e da autora provido em
parte.* (TJSP; Apelação 9259019-19.2008.8.26.0000;
Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 15a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2015; Data de
Registro: 01/07/2015)
Destarte, os juros de mora devem incidir a partir da data
da citação.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005679-23.2018.8.26.0037/50000 -Voto no
5
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator